Tribunal: TJSP
Processo: 2257897-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA INDEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os descontos efetuados pelo banco na conta corrente da agravante, ultrapassam a margem de 30% do rendimento líquido daquela e devem ser limitados, em respeito ao princípio da dignidade humana e de modo a

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA INDEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os descontos efetuados pelo banco na conta corrente da agravante, ultrapassam a margem de 30% do rendimento líquido daquela e devem ser limitados, em respeito ao princípio da dignidade humana e de modo a preservar o caráter alimentar dos proventos de aposentadoria – Inobstante, a proibição de desconto direto na conta corrente não afasta a mora do devedor e não pode impedir o credor de buscar seu crédito de outras formas, como expedição de boletos e, se o caso, negativação dos dados do devedor e ajuizamento de execução judicial - Decisão reformada.

Recurso provido, com observação.